Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-42.2024.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000580-42.2024.8.05.0193

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
FERNANDO OLIVEIRA SANTOS

Advogados:
Charles
T
onny
N
ovais
F
erreira – OAB/BA 55628-A
e
Sirreme
L
arissa
S
ouza
B
ello
B
arros – OAB/BA 82616-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor(a) de Justiça: Ivelinne Noemi Silva Porto Staut

Procurador(a) de Justiça: Silvana Oliveira Almeida

Assunto: Furto

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (
ARTIGO 155,
§1º,
DO CÓDIGO PENAL
)
.
1.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUST
AS E OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
2.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.
ARCABOUÇO PROCESSUAL QUE REVELA O ACERTO DA SENTENÇA COMBATIDA.
3.
PLEITO PELA
D
ESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO DO DELITO.
4
.

PLEITO PEL
O
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO.
INVIABILIDADE. DELITO PRATICADO POR VOLTA DAS 5
:15H.
DA MANHÃ. PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DO
PATRIMÔNIO E REDUÇÃO DA VIGILÂNCIA
. PROBABILIDADE DE ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA.
5
.
PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE D
A
CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE

QUE NÃO PODE
CONDU
ZIR
A PENA
AQUÉM DO
MÍNIMO LEGA
L.
VEDAÇÃO DA
SÚMULA 231 DO STJ.
6
.
PLEITO PELA
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
QUE FOI
SUBSTITUÍDA POR
UM
RESTRITIVA DE DIREITOS
CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E MULTA. PRESTAÇÃO

PECUNIÁRIA À VÍTIMA FIXADA NO
QUANTUM
MÍNIMO DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ARTIGO 45, DO CP.
7
.

CONCLUSÃO
: RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob
nº
8000580-42.2024.8.05.0193
, tendo como
APELANTE

FERNANDO OLIVEIRA SANTOS

e
APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo

PARCIAL
CONHEC
IMENTO DO RECURSO E,
NESTA EXTENSÃO, PELOS SEU
IM
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator